Tribunal: TJBA
Processo: 8003435-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003435-90.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSNILMA GOES DE MENEZES

Advogado(s)
:
ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA

APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1 - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário, na qual se alegava abusividade de encargos e se requereu a produção de prova pericial contábil, indeferida na origem.

2 - A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil e se era cabível o julgamento monocrático da apelação. Reconhece-se a nulidade da sentença quando a controvérsia da demanda necessita de dilação probatória, sendo inadequado o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova técnica requerida, impondo-se o provimento do agravo interno para determinar o retorno dos autos à origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática e reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a realização de prova pericial contábil, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR